Tribunal: TJSP
Processo: 2262034-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2262034-32.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262034-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante FÁBIO MASSARENTI, são agravados ANÉSIO LAURINDO e
JEANNE CARMEN FONSECA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2262034-32.2019.8.26.0000
VOTO No 36.633
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FABIO MASSARENTI (devedor)
AGRAVADO: ANESIO LAURINDO (credor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO LUIS MAURÍCIO
SODRÉ DE OLIVEIRA
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (reintegração de posse de
veículo automotor). Execução de honorária de
sucumbência. Tese de prescrição. Recurso do
devedor. Desprovimento.
VOTO No 36.633
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedor, assim a partir
de título judicial (disciplina de honorária de sucumbência em
reintegração de posse de veículo automotor), questiona o cabimento
da cobrança, que alega prescrita.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fls. 283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2262034-32.2019.8.26.0000
VOTO No 36.633
3
Informações da instância da causa, a fls.
287/289.
Contraminuta, a fls. 291/292 e 294/295.
FUNDAMENTAÇÃO
Disciplina condenatória em agosto de 2.014
(crédito relacionado à honorária de sucumbência), com instalação de
etapa de cumprimento de julgado em 31 de maio de 2.019 (fls.
130/131), não há falar em prescrição, aqui em interregno quinquenal.
Ademais,
conforme
bem
ressaltou
o
magistrado da causa, “o próprio devedor reconheceu o débito a
págs. 143, constituindo tal motivo de interrupção da prescrição,
conforme artigo 202, inciso IV, do Código Civil” (fls. 288).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator